Tribunal: TJPA
Processo: 0820309-87.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820309-87.2024.8.14.0006

APELANTE: EDNA CRISTINA GAIA PEREIRA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento a apelação da consumidora em ação revisional de contrato bancário, para declarar a nulidade da contratação de seguro prestamista por configurar venda casada.

O embargante alegou omissão, contradição e erro material quanto à análise da voluntariedade na contratação do seguro, à ausência de compulsoriedade e à necessidade de dedução dos valores usufruídos.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada apresenta:
(i) omissão ou contradição ao reconhecer a venda casada na contratação do seguro prestamista, desconsiderando documentos que comprovariam a anuência da consumidora;
(ii) erro material quanto à compulsoriedade do seguro;
(iii) omissão sobre eventual abatimento proporcional dos valores usufruídos pela consumidora.

III. Razões de decidir
4. Não se verifica omissão, contradição ou erro material, pois o acórdão embargado analisou a ausência de liberdade de escolha da consumidora com base no conjunto probatório e na jurisprudência do STJ (Tema 972).
5. A decisão embargada destacou que não houve comprovação de possibilidade de contratação com outras seguradoras, configurando venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC.
6. A tese de julgamento reiterou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.
7. A devolução de valores não foi determinada no acórdão, mas apenas a declaração de nulidade do seguro, podendo ser discutida em fase própria, inexistindo, portanto, omissão quanto ao abatimento proporcional.
8. Os embargos buscam rediscutir fundamentos já analisados e não se destinam à substituição do julgado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se o acórdão recorrido na íntegra.

Tese de julgamento:
"1. Não se configuram os vícios previstos no art. 1.022 do CPC quando a decisão embargada aprecia, de forma fundamentada, todas as questões relevantes suscitadas pelas partes.
2. É incabível a rediscussão do mérito da decisão judicial por meio de embargos de declaração, que têm caráter integrativo, e não substitutivo.
3. A declaração de nulidade de seguro prestamista contratado sem liberdade de escolha não exige, de plano, a devolução dos valores pagos, podendo esta ser discutida em fase própria do processo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 370, 355, I; CDC, art. 39, I;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 22.11.2017 (Tema 972);
STJ, REsp 15.774/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25.10.1993.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0820309-87.2024.8.14.0006.

EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDAO DE ID 31885693.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face do acórdão de
ID
31885693

que deu deu parcial provimento ao recurso de apelação, cuja ementa transcrevo:

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA PARCIAL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário.

2.
A autora alegou cerceamento de defesa por ausência de prova pericial, abusividade na capitalização mensal dos juros, nulidade do sistema Price, além da cobrança indevida de tarifas e seguro prestamista.

II. Questões em discussão
3. A controvérsia recursal envolve as seguintes questões:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial;
(ii) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros e do sistema de amortização Price;
(iii) examinar a validade da cobrança de tarifas bancárias, especialmente tarifa de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato; e
(iv) apurar se houve venda casada na contratação de seguro prestamista.

III. Razões de decidir
4. Não se configurou cerceamento de defesa, tendo em vista que a matéria é eminentemente de direito e o juiz pode indeferir provas inúteis ou protelatórias (art. 370, CPC).
5. A capitalização mensal dos juros é válida quando expressamente pactuada, como no caso dos autos, em que a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal (Súmula 541/STJ).
6. A substituição do sistema Price pelo método de Gauss não se justifica na ausência de prova de abusividade, sendo preservado o pacto firmado entre as partes.
7. A cobrança da tarifa de cadastro e da avaliação do bem encontra respaldo na jurisprudência do STJ, desde que haja prestação efetiva do serviço, devidamente comprovada.
8. No tocante ao seguro prestamista, restou comprovada a ausência de opção ou liberdade de escolha pelo consumidor, caracterizando venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme entendimento consolidado no Tema 972/STJ.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a nulidade da contratação do seguro prestamista por configurar venda casada.
10. Sentença mantida quanto aos demais pontos.
11. Inversão parcial da sucumbência.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em prova documental suficiente.
2. A capitalização mensal dos juros é válida se expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
3. A cobrança de tarifas bancárias é legítima desde que baseada em contrato válido e mediante efetiva prestação do serviço.
4. Configura venda casada, e portanto prática abusiva, a imposição de seguro prestamista sem possibilidade de livre escolha pelo consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 355, I, 1.013; CC, art. 421; CDC, art. 39, I; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 24.09.2012 (Tema 246 e 247);
STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 22.11.2017 (Tema 972);
STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958);
Súmulas 381 e 541/STJ.

Sustenta o embargante (ID 32158359), em síntese: (i) omissão e contradição do julgado ao afastar a validade da contratação do seguro proteção financeira, sem considerar a existência de documentos e etapas do processo de contratação que, segundo alega, comprovariam a livre manifestação de vontade da consumidora; (ii) a ausência de compulsoriedade na adesão ao seguro; (iii) erro material na conclusão quanto à caracterização da venda casada, e (iv) omissão quanto à dedução dos valores usufruídos pela parte embargada, caso mantida a devolução dos valores do seguro.

Contrarrazões aos embargos foi apresentada pela parte embargada (ID 33392344), na qual defende, em suma, a impropriedade dos embargos para rediscutir o mérito da causa, argumentando que as questões suscitadas já foram adequadamente enfrentadas pelo aresto embargado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo não merecem ser acolhidos.

Conforme restou expresso no acórdão embargado, a conclusão de nulidade da contratação do seguro decorreu da
ausência de comprovação da real liberdade de escolha por parte da consumidora
, nos seguintes termos:

“No tocante ao seguro prestamista, restou comprovada a ausência de opção ou liberdade de escolha pelo consumidor, caracterizando venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme entendimento consolidado no Tema 972/STJ”
.

Ainda, reiterou-se no mesmo julgado:

“A contratação do seguro ocorreu de forma vinculada à operação de crédito, sem que se comprovasse documentalmente a possibilidade de contratação de seguro junto a outras seguradoras, configurando a prática abusiva vedada pelo ordenamento consumerista”
.

Portanto, não houve qualquer omissão a ser sanada, sendo certo que a análise da alegada liberdade contratual foi devidamente enfrentada com base no conjunto probatório e nos precedentes aplicáveis, especialmente o
REsp 1.639.259/SP
, submetido ao rito dos recursos repetitivos, cuja tese reafirma que:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(Tema 972/STJ).

Acrescente-se que a decisão
não determinou devolução imediata dos valores pagos a título de seguro
, mas apenas declarou sua nulidade, o que, eventualmente, poderá ser objeto de apuração em fase própria, caso suscitada pelas partes. Logo, a alegação de omissão quanto ao abatimento proporcional dos valores já usufruídos
não prospera
, pois o tema não integrou o dispositivo do acórdão e sequer foi objeto de requerimento ou impugnação específica no voto condutor da apelação.

Importante destacar que o acórdão, em sua fundamentação, também reiterou a jurisprudência segundo a qual:

“Configura venda casada e, portanto, prática abusiva, a imposição de seguro prestamista sem possibilidade de livre escolha pelo consumidor”
.

Assim,
não há omissão ou contradição na decisão embargada
.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026